Tribunal: TJBA
Processo: 0500268-70.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500268-70.2019.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LUIS CESAR QUEIROZ AMARAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDMUNDO SILVA MORAES JUNIOR

SR02

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APREENSÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE CLADESTINO DE PASSAGEIROS POR AGENTES DA AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES DA BAHIA – AGERBA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO NO ESTADO DA BAHIA.. COBRANÇA DE MULTA. DESCABIMENTO. SÚMULA 510 DO STJ E TESE FIRMADA NO TEMA 546 DO STF - RE 661702. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA NESTA CORTE. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cinge-se a presente controvérsia, em sede de Apelo, em verificar se no contexto fático apresentado, há existência de direito do impetrante na liberação do seu veículo, em razão de suposta ilegalidade na sua apreensão.

2.

Destaca-se que a apreensão do veículo realizada pelos agentes da AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES DA BAHIA - AGERBA deu-se em razão de transporte clandestino de passageiros.

3.

Salienta-se que a retenção é medida administrativa que importa na liberação imediata do veículo tão logo seja sanada a situação irregular, medida diversa da apreensão, que consiste no recolhimento do veículo sob custódia do órgão de trânsito. Ocorre que ao apreender o veículo do Impetrante, os agentes impuseram medida mais gravosa
que a penalidade expressamente prevista no Código de Trânsito Brasileiro,

4.

É pacífico o entendimento do STF de que lei estadual ou municipal não pode impor sanção mais gravosa que a prevista no Código de Trânsito Brasileiro.

Por oportuno, impor condição para liberação do veículo
ao pagamento das multas e despesas decorrentes da apreensão, há manifesta violação do quanto decidido pelo STJ no REsp 1.144.810/MG, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, e também objeto da Súmula 510.

5.

Assim, há presença de ilegalidade na conduta do réu. Precedentes desta corte.

6.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo-se a sentença de procedência.

ACÓRDÃO

Cuida-se de Apelação interposto pela
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES DA BAHIA – AGERBA
,

tendo como apelado,
LUIS CESAR QUEIROZ AMARAL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

NEGAR

PROVIMENTO ao Apelo, mantendo-se a sentença, pelas razões do voto condutor.